Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime por atipicidade da conduta. Aduz o apelante haver provas suficientes para condenação do apelado pelos crimes de injúria e difamação, sob o argumento de que o querelado teria feito declarações injuriosas ao querelante em memorando da TERRACAP.
2. Consta da queixa-crime que, no dia 10/6/2022, o querelado enviou o Memorando n. 8/2022, dispensando o querelante por ele não ter atingido o “mínimo exigido por este Núcleo de Serviços Gerais – NUGER, já que por vezes abandonou o posto de serviço mesmo ainda no seu horário de trabalho, outras vezes ameaçava de deixar os terceirizados nos locai onde estavam efetuando serviço, muito antes do término do seu horário de serviço que é até às 13h” (ID 44872955 - Pág. 3). Por esses fatos, o querelante pediu a condenação do querelado nas penas dos arts. 140 c/c 141, II e IV, na forma do art. 69, do Código Penal (ID 44872955). Após manifestação do Ministério Público, a queixa-crime foi aditada para pleitear a condenação do querelado pelo crime de difamação e, subsidiariamente, pelo crime de injúria.
3. Em suas razões recursais, aduz o apelante/querelante que o querelado, seu superior hierárquico, redigiu memorando, no qual alegou que o querelante teria abandonado seu posto de trabalho, embora ciente de que este, estava de licença médica. Afirma que o memorando foi uma retaliação ao querelante, por estar de licença médica, e com o intuito de difamá-lo perante os colegas de trabalho, evidenciando seu dolo e o desvio de finalidade do ato administrativo praticado. Pede, ainda, a condenação do apelado por litigância de má-fé.
4. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
2. Ciente dessa descrição legal, não há de se receber a queixa-crime por injúria e difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (arts. 139 e 140, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi e animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, 03/10/2018).
3. No presente caso, o querelado, superior hierárquico do querelante, enviou memorando aos seus superiores, dispensando o querelante de suas funções como motorista na TERRACAP por suposto abandono do posto de serviço. Do citado documento (ID 44872953 - Pág. 1), não sobressai dolo específico algum de crime contra a honra do querelante, ainda que o querelado tivesse ciência que, eventual ausência do querelante fosse decorrente de licença médica.
4. Nesse sentido também o parecer do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “(...) não há provas que demonstrem que o Apelado tenha agido com a intenção de injuriar ou difamar o Apelante, tanto é que o querelado se ateve, única e exclusivamente, a relatar os fatos ocorridos, não emitindo juízo de valor em relação a eles. Quanto ao desvio de finalidade, há apuração da questão em sede administrativa.” (ID 45377289 - Pág. 3).
5. De fato, ainda que tenha havido desvio de finalidade na conduta do querelado (o que será apurado administrativamente), não houve comprovação da presença do dolo na conduta para tipificação de crime contra a honra do querelante, razão pela qual irreparável a sentença recorrida.
6. Por fim, a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o querelado agiu com finalidades escusas ou de modo temerário.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.